Tribunal: TJSP
Processo: 0020047-05.2004.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Civil e processual. Ação de cobrança julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença. Processo extinto com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil (reconhecimento da prescrição intercorrente). Pretensão à reforma integral da sentença manifestada pela autora.
Prescrição intercorrente bem reconhecida. Aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (artigo 206, §

Ementa:
Civil e processual. Ação de cobrança julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença. Processo extinto com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil (reconhecimento da prescrição intercorrente). Pretensão à reforma integral da sentença manifestada pela autora.
Prescrição intercorrente bem reconhecida. Aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil). Sentença proferida na fase de conhecimento que transitou em julgado há mais de 16 (dezesseis) anos. Inúmeros atos processuais praticados pela apelante no período que não tiveram o condão de interromper o prazo prescricional. Solução da controvérsia conforme o que definiu o C. Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos dos recursos especiais n. 1.604.412/SC (2a Seção – Relator Ministro marco Aurélio Bellizze – Acórdão de 27 de junho de 2018, publicado no DJE de 22 de agosto de 2018), sob o regime de incidente de assunção de competência, e 1.340.553/RS (1a Seção – Relator Ministro Mauro Campbell Marques – Acórdão de 12 de setembro de 2018, publicado no DJE de 16 de outubro de 2018), submetido à disciplina dos recursos repetitivos.
RECURSO DESPROVIDO.